Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO NA FASE INQUISITORIAL. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTES. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, devendo ser observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e haver outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que se perfez na espécie.
2. Verificando-se dos autos a existência de provas independentes e idôneas que corroboram a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
5. A aplicação da pena de multa deve seguir os mesmos critérios de fixação da pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar proporcionalidade.
6. Recurso parcialmente provido.